Tribunal: TJMT
Processo: 0006022-92.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006022-92.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIO LUIZ GIANOTTO - EPP - CNPJ: 18.681.039/0001-87 (APELANTE), ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS - CPF: 044.790.661-52 (ADVOGADO), DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), MADEIREIRA C. R. EIRELI - EPP - CNPJ: 15.858.889/0001-10 (APELANTE), EDMO SILVA JUNIOR MADEIRAS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.324.827/0001-08 (APELANTE), CELIO DOS SANTOS LEITE - CPF: 284.394.811-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO RICARDO NASCIMENTO ALVES - CPF: 055.918.181-70 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL: 0006022-92.2017.8.11.0003

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: MADEIREIRA C.R. EIRELI –EPP, CLÁUDIO LUIZ GIANOTTO – EPP e EDMO SILVA JUNIOR MADREIRAS EIRELI – EPP

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 09/12/2021

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PROCESSAMENTO EXCEPCIONAL – PRESCRIÇÃO OCORRIDA – ECONOMIA PROCESSUAL – SIMPLICIDADE E CELERIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo patente a prescrição perseguida, faz-se possível, a excepcionalidade do trâmite do recurso em sentido estrito, valendo-se dos princípios da economia processual, simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais.

Verificada a prescrição, esta deve ser declarada pelo magistrado, até mesmo de ofício.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso em sentido estrito aviado pelos apelantes, buscando a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo decurso de tempo, inexistindo sequer denúncia oferecida nos autos, bem como, nenhuma causa de suspensão e / ou interrupção do prazo prescricional, em relação ao delito descrito no artigo 46 da Lei 9.605/98.

Instado a se manifestar em 1º grau, o representante do Ministério Público opinou pelo reconhecimento da prescrição, antes da prolação da decisão de rejeição da prescrição, manifestando-se novamente, após a decisão pelo reconhecimento da prescrição, e, instado a se manifestar em segundo grau, o represente do Ministério Público Estadual novamente opina pelo reconhecimento da prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentrar no mérito do recurso, faço apenas uma consideração de que, de forma excepcional estou a acatar o processamento da presente peça de recurso, nominada de recurso em sentido estrito, como sucedâneo de mandado de segurança, que, em tese seria o cabível à espécie, ante a ausência de previsão expressa na Lei dos Juizados Especiais Criminais, acerca de tal recurso, existindo apenas a dicção da utilização subsidiária no que couber, do CPP, nos casos desta espécie, a violar a tecnicidade da ausência de recurso das decisões interlocutórias.

E faço tal assertiva, pelo fato de que, o caso é tão gritante de prescrição que seria um desserviço deste magistrado, ao ver a prescrição, simplesmente a desconsiderar pela formalidade estrita, o que deve ser evitado em sede de Juizado Especial, o que, certamente iria apenas prolongar um processo natimorto, pois, com o retorno dos autos, eventual instrução e tudo o mais que cerca de atos, com custos elevados a todos, ao final a prescrição teria que ser forçosamente aplicada, seja na sentença, ou em segundo grau, não podendo o Poder Judiciário ficar se apegando a questiúnculas, e sim a resolver uma situação declaradamente ocorrente, ainda mais quando se trata de processo criminal, acatando o recurso nos moldes em que postos.

O delito do artigo 46 da Lei 9.605/98, assim está redigido:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.”

O fato se deu em data de 25/06/2017, sendo que a previsão de prescrição para tais casos se com o decurso de prazo de 03 anos, nos moldes do artigo 109, V do CP:

“V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

A decisão que negou o reconhecimento da prescrição se deu em data de 26/08/2021, conforme se observa no ID 104151502, sendo que, naquele momento já tinha decorrido o prazo prescricional, levando-se em conta a data do fato de 25/06/2017, a prescrição já tinha decorrido em data de 24/06/2021, ou seja, em momento anterior.

Inexiste nos autos qualquer termo de interrupção e / ou suspensão do prazo prescricional, portanto, a mesma continuou a correr ao longo do tempo, sendo que aqui não se fala em prescrição da pena em concreto, ou ainda de prescrição virtualmente projetada, e sim a análise da prescrição com base no máximo da pena em abstrato e esta, não sofreu limitações pela Lei 12.234/2010 que alterou o §1º do artigo 110 do CP.

E, mesmo que imaginássemos apenas a possibilidade de aplicação de pena de multa em relação ao delito, a pena de multa também sofre a prescrição, nos moldes do 114, I do CP, a prescrição seria ainda mais latente, com o decurso em apenas 02 anos.

Desta feita, é caso de dar provimento ao recurso, para declarar a prescrição em relação a todos os recorrentes, do delito apontado do artigo 46 da Lei 9.605/98, nos moldes do artigo 109, V do CP.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado de forma excepcional, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a prescrição do delito do artigo 46 da Lei 9099/95, em relação aos recorrentes:
MADEIREIRA C.R. EIRELI –EPP, CLÁUDIO LUIZ GIANOTTO – EPP e EDMO SILVA JUNIOR MADREIRAS EIRELI – EPP, e com base no artigo 109, V do CP, julgo extinta a pretensão da persecução penal / pretensão punitiva estatal, nada podendo ficar anotado de negativo em relação aos recorrentes, fazendo-se as comunicações de praxe, sobre a prescrição, pela instância inferior.

Sem condenação em custas e / ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal para tanto.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021